Tribunal: TJDFT
Processo: 0709864-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. A controvérsia versa sobre a possibilidade de modificar sentença transitada em julgado, especificamente no capítulo que fixou o critério de correção do débito fazendário com base no art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, posteriormente declarado parcialmente inconstitucional pela suprema corte. A sentença transitada em julgado determinou o pagamento das prestações relativas ao benefício alimentação dos servidores da Administração Direta do Distrito Federal desde janeiro de 1996 até a data do efetivo restabelecimento da vantagem, corrigidos pela TR – Taxa Referencia e juros remuneratórios da caderneta de poupança, mas depois sobreveio a declaração da inconstitucionalidade na aplicação da TR como critério de correção monetária dos débitos judiciais da fazenda. O DISTRITO FEDERAL requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformara decisão e determinar a suspensão do processo em razão dos Temas 1169 e 1170 do STJ e, no mérito, a correção do débito pela TR, conforme fixado no título executivo e pela taxa SELIC após a promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021. Dispensado o preparo ante a prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta, dentre outras questões atinentes à suspensão do processo, haver excesso de execução decorrente da aplicação equivocada do índice de correção monetária (ID 145581566). Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação no ID 149097864. É a exposição. DECIDO. Suspensão – Tema 1169 Em sede de impugnação, o executado sustenta ser o caso de suspensão do processo até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1169, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos, o qual versa sobre: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Com efeito, a discussão travada em sede do indigitado Tema versa sobre a aferição de imprescindibilidade de instauração do incidente de liquidação de sentença coletiva genérica que ocorra previamente à formulação do requerimento de cumprimento de sentença advindo daquele título genérico. Em que pese as disposições precedentes, observa-se que a demanda em comento conta com a discriminação de valores compreendidos pela parte exequente como devidos, em relação aos quais o executado teve a oportunidade de exercer o contraditório sem evidente dificuldade, na medida em que a base do importe devido não é objeto de discussão, uma vez que a impugnação se encontra delimitada ao período efetivamente devido e ao índice de correção monetária a ser aplicado. Sob essa asserção, à vista do distinguishing estabelecido, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. Suspensão – Tema 1170 No particular, o Distrito Federal afirma ser necessário suspender o curso do processo até que fixe a tese da Repercussão Geral no 1170. Entretanto, em breve consulta ao site do Colendo Supremo Tribunal Federal, foi possível identificar que inexiste ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da situação abordada no feito em trâmite na Corte Superior. Portanto, descabido o sobrestamento do feito, na medida que não se amolda a quaisquer das hipóteses ventiladas pela legislação de regência, em especial no art. 313 do CPC. Razão pela qual INDEFIRO o pedido. Índice de correção Em sede de impugnação, insurge-se o executado, ainda, contra o cálculo apresentado pela parte exequente, no que se refere à atualização monetária que, na espécie, foi por ela alterada para, em tese, se amoldar às disposições do Tema de Repercussão Geral no 810. Logo, a questão a ser decidida refere-se, em essência, ao índice de correção monetária que deve ser aplicado e, ainda, a necessidade de observância de atos processuais que fixaram índices divergentes daqueles preconizados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, tem-se que a incidência de juros de mora e de correção monetária em obrigações de pagar quantia certa, constituída em título judicial é matéria de ordem pública e decorre de lei, até porque, conforme construção jurisprudencial, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. Assim, não deve prevalecer o índice fixado no Acórdão, ainda que sob o argumento de que ofenderia a coisa julgada. Isto porque, o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação, não implica na sua irrestrita observância no momento da execução do título, haja vista que índices de correção monetária podem ser extintos ou substituídos. Sob essa asserção, mostra-se inequívoco o entendimento de que o índice de correção monetária deve ser aplicado para garantir a recomposição do poder aquisitivo da moeda que é comumente corroído pela inflação. Portanto, deve ser aplicado o índice vigente no momento da formulação do requerimento de cumprimento de sentença. À toda evidência, a coisa julgada tem incidência sobre a obrigação principal constituída no título executivo, pois os juros e correção, que são obrigações acessórias e compensatórias, são matérias de ordem pública, tanto que se regulam pelo que vige ao tempo correspondente à exigência do título. Sobre a temática, confira-se entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: (...) Por conseguinte, diante da alteração ocorrida, em razão do julgamento do RE 870.947/SE que, em Regime de Repercussão Geral, reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR nas condenações impostas à Fazenda Pública, impõe-se a utilização do índice apontado pela Corte Constitucional, a saber: IPCA-e. Neste sentido, devem ser aplicados os parâmetros fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao aprofundar o entendimento fixado pela Suprema Corte, assim se manifestou: (...) Nessa quadra, o índice a ser aplicado em relação às condenações que tenham como partes servidores públicos, devem ser seguidos os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” Sobreleve-se por oportuno a previsão contida no art. 525, § 12 do CPC: § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. (Ressalvam-se os grifos) Observa-se, portanto, que na hipótese de determinado texto normativo ou a interpretação dada ao seu respeito terem sido declaradas inconstitucionais, o título judicial passa a ser inexigível. No presente contexto, o Colendo Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a utilização da TR para a correção monetária, uma vez que é incapaz de recompor o poder de compra da população. Ao assim proceder, ou seja, ao declarar a inconstitucionalidade, a Corte Constitucional apenas reconheceu que sempre existiu uma incompatibilidade do texto normativo até então aplicado (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997) com a Constituição Federal. Com essa distinção e ao não modular os efeitos de sua decisão, o Supremo Tribunal Federal fez com que os dispositivos das mais diversas decisões proferidas pelo país também se mostrassem incompatíveis com a Carta Magna no ponto em que determinassem a incidência da TR em detrimento do IPCA-e. Ao que se depreende, com exceção dos débitos já inscritos na fila de precatórios (por expressa previsão contida no REsp 1495146/MG), os cálculos devem observar a orientação firmada pelas Cortes Superiores. Fugir de tal acepção, representa a inobservância do disposto no art. 927, inc. III do CPC, ferindo a sistemática e precedentes construída pelo CPC. De igual modo, no tocante à aplicação da taxa SELIC em observância ao teor da Emenda Constitucional n. 113 de 08.12.2021, segundo a qual os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública foram modificados para que na correção e nos juros passasse a ser observado o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, tem-se que imperioso se faz aplicar o indigitado índice a contar da data de 09.12.2021 até o efetivo pagamento. Dispositivo À vista do exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados, para que incida como índice de correção monetária o IPCA-E e, a partir de 09.12.2021, unicamente a incidência da taxa SELIC. Expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, atentando-se à inclusão dos valores arbitrados a título de honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no ID 142124911, bem como a reserva dos honorários contratuais, conforme contrato encartado no ID 141999177.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para concessão parcial. Suspensão Tema 1169 - STJ: No dia 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou à Corte Especial o julgamento do REsp 1.978629/RJ, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.169: Tema 1.169 “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O STJ determinou, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria e que tramitem no território nacional. O DISTRITO FEDERAL requereu o sobrestamento do processo, consoante a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Com razão. A decisão agravada afastou a determinação da corte superior, aduzindo que a parte autora trouxe os cálculos discriminados do montante que entende devido, sendo oportunizada à fazenda contrapô-los em sede de impugnação, assegurando-se dessa forma o contraditório. Ocorre que é justamente essa a questão objeto de debate naquele tema. Conforme um dos acordos selecionados para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a discussão trava-se justamente em saber se, no caso de sentenças em processos coletivos e com condenação genérica, é exigível que o contraditório e a ampla defesa se dê previamente e no procedimento de liquidação de sentença, ou se bastaria a apresentação dos cálculos pelo credor e a possibilidade de insurgência pelo executado por meio de impugnação. Enfim, o que se deduziu como distinção para fim de afastamento da ordem de suspensão parece não ser ou pelo menos não traz elementos distintivos suficientes a ponto de conferir superação à ordem determinada pela instância sobreposta. Suspensão Tema 1.170 – STF: Quanto ao pedido de suspensão fundamentado no Tema 1.170, do Supremo Tribunal Federal, melhor sorte não socorre ao recorrente. Tema 1.170 “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.” Em que pese o tema em questão tratar exatamente da mesma controvérsia estabelecida nestes autos, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos em tramitação. Dessa forma, não havendo empecilho para o prosseguimento do curso processual, eventual sobrestamento iria de encontro ao primado da razoável duração do processo e sem benefício concreto para as partes. Correção monetária – índice definido no título Quanto à atualização monetária e juros de mora, os critérios foram fixados em sede de apelação e embargos de declaração, cujas ementas foram lavradas nos seguintes termos: “APELAÇÃO CÍVEL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LEI 786/1994. DECRETO 16990/95. JUROS E CORREÇÃO. LEI 11.960/09. 1. O sindicato tem legitimidade extraordinária, como substituto processual, para defender em Juízo os integrantes da respectiva categoria profissional, independentemente de autorização dos substituídos e de comprovação, na fase cognitiva, de filiação. 2. Suspenso o curso do processo por ordem judicial, não corre a prescrição, mesmo intercorrente, cujo reconhecimento pressupõe a intimação das partes para impulsionar o feito e do término da suspensão. 3. O GDF, ao editar o Decreto 16.990/95, ofendeu o princípio da hierarquia das leis, haja vista que a Lei 786/94 que institui o benefício-alimentação, só poderia ter sido revogada por outra lei em sentido formal (LICC, art. 2o, § 1o). 4. Incidência da Lei 11.960/09, a partir da sua vigência, ou seja, sem eficácia retroativa. (TJDFT, Acórdão n. 730893, 20110110004915APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2013, publicado no DJE: 14/11/2013, p. 171)” EMBARGOS DECLARATÓRIOS: providos, com excepcional efeito modificativo, para adequar o regime de correção monetária devida a partir de 28/06/09, à modulação dos efeitos do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, devendo observar-se a disciplina da Lei 11.960/09. (TJDFT, Acórdão n. 998356, 20110110004915APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, julgamento: 22/2/2017, publicado: 13/3/2017, pp. 372/376) (Grifei) Releva trazer à colação trecho do voto condutor do acórdão e que proveu os embargos de declaração com efeitos infringentes: “Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1°-F da Lei 9494/97, com a redação da Lei 11.960/09. Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor - "2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data"[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor.” Portanto, o título executivo judicial fixou em definitivo que a correção monetária fosse calculada conforme o mandamento do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, o qual determinava a correção monetária pelos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança – TR e até a expedição dos precatórios. É importante ressaltar que, na execução, o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento se dar nos exatos termos nela fixados, sendo vedado qualquer inovação ou modificação: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA PETIÇÃO MANDAMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. CABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO AO COMANDO DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. Uma vez interposto Agravo Regimental contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança originário, impetrado no Tribunal a quo, cabível o Recurso Ordinário em adversidade ao acórdão proferido na sede recursal. 2. Embora os efeitos patrimoniais da ordem de segurança possam retroagir à data do ato ilegal, tal eficácia deve ser postulada na inicial e acolhida na decisão concessiva, não sendo lícito ao Juiz adotá-la na fase de implementação do decisum, em amor ao princípio da coisa julgada. 3. A função jurisdicional no processo de execução está adstrita aos estreitos limites do dispositivo do título judicial que se busca satisfazer, de sorte que ao Juízo da Execução, cumpre apenas dar cumprimento ao comando emanado do título executivo, que, na hipótese de ser proveniente de uma ação judicial, tem seus limites impostos pela parte dispositiva do julgado. (grifei) 4. Tem-se por preclusa toda a matéria que a parte poderia ter deduzido no processo de conhecimento, que deu origem a sentença de mérito transitada em julgado, sendo, por conseguinte, inadmissível a pretensão de se discuti-la na execução. 5. O apontado desrespeito à coisa julgada formada na sentença, por se tratar de error in procedendo, pode ser suscitado e reconhecido a qualquer tempo, uma vez que não comporta convalidação. 6. Recurso ordinário provido para decretar a nulidade do processo de execução, bem como dos atos subseqüentes, determinando o cancelamento do precatório expedido no valor de R$ 3.000.000,00 de reais. (RMS 26.374/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 08/09/2008) Mesmo quando a decisão assenta-se em norma posteriormente declarada inconstitucional e extirpada da ordem jurídica, a lei processual disciplina a solução, ao permitir a formulação de ação rescisória nos dois anos seguintes à decisão proferida pela Suprema Corte: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.” No caso sub judice, a sentença está acobertada pelo efeito da preclusão máxima, sendo relevante que no título foi determinada expressamente a correção monetária segundo o art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 até a expedição do precatório. Tal comando transitou em julgado. A questão foi submetida a julgamento perante a Segunda Câmara Cível desta corte, no bojo da Ação Rescisória n. 0730954-84.2021.8.07.0000, cuja pretensão foi julgada improcedente conforme se destaca a seguir: AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISO V, DO CPC/15). CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/2009. PRECEDENTES DO E. STF E DO C. STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. ACÓRDÃO RESCINDENDO. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO À ÉPOCA DA PROLAÇÃO. SÚMULA 343 DO STF. RESCISÃO INCABÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. É pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo decadencial para a propositura de ação rescisória inicia-se com o trânsito em julgado da decisão proferida no último recurso interposto, ainda que dele não se tenha conhecido, salvo se identificada hipótese de flagrante intempestividade, erro grosseiro ou má-fé. 2. Transitado em julgado o acórdão rescindendo em 11/3/2020 e ajuizada a presente Ação Rescisória em 27/9/2021, observando, portanto, o prazo de até 2 (dois) anos após o trânsito em julgado da decisão proferida no último recurso interposto no feito, não há que falar em decadência. 3. Trata-se de Ação Rescisória almejando a rescisão de decisão de mérito sob o argumento de afronta à norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC/15), uma vez que o decisum rescindendo fundamentou-se no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 - que previa a utilização dos índices oficiais da caderneta de poupança -, declarado inconstitucional pelo e. STF no julgamento do RE 870.947/SE. 4. A matéria relativa à correção monetária pelo índice oficial da caderneta de poupança nas condenações impostas à Fazenda Pública foi altamente controvertida nos tribunais pátrios. A divergência de interpretação perdurou por longos anos até a declaração de inconstitucionalidade pelo e. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE no 870.947/SE, em que foi reconhecida a repercussão geral, com a fixação da tese do Tema 810, em 20/9/2017. 5. Mesmo após a publicação do acórdão pelo e. STF, em 20/11/17, foi ordenada a suspensão dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo Ministro Relator, Luiz Fux, em decisão proferida em 25/9/2018, mantendo-se, então, a aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, que estabeleceu o índice de caderneta de poupança para fins de atualização monetária. 6. Assim, verifica-se que desde a entrada em vigor da Lei no 11.960/09, em meados de 2009, até a pacificação da matéria pela Corte Suprema, em 3/3/2020, com o trânsito em julgado do leading case, passaram-se mais de 10 (dez) anos. E, a despeito da declaração de inconstitucionalidade pelo e. STF, a definição do índice a ser aplicado em cada caso foi realizada pelo c. STJ no Tema 905, em 2018. 7. Imperiosa a incidência do enunciado da Súmula 343 do STF, segundo a qual "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais." 8. Ação Rescisória conhecida e julgada improcedente. Prejudicial de mérito rejeitada. (Acórdão 1432027, 07309548420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, fixado o parâmetro para a correção em sentença transitada em julgado, na qual foi estabelecido o índice de correção monetária, deve-se observar o comando do título judicial até que sobrevenha sua desconstituição, sob pena de violação dos limites da coisa julgada, ainda que o decisum tenha assento em norma posteriormente declarada inconstitucional. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento em parte, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR a liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento da expedição dos requisitórios. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator